Tribunal: TJBA
Processo: 8000358-10.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000358-10.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO SEVERO

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
ANNE EVILLYN MORGADO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF/FUNDEB. AUSÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA A PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de rateio de valores oriundos de precatório judicial relacionado ao FUNDEF, destinados ao Município, com base na alegada obrigatoriedade legal de destinação de 60% dos recursos aos professores em efetivo exercício. A parte autora requeria, ainda, a apresentação de documentos para divisão proporcional dos valores entre os docentes ativos, o que foi igualmente indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a aplicação do percentual de 60% dos recursos oriundos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB ao pagamento de remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício; (ii) determinar se há obrigatoriedade de o Município fornecer documentos comprobatórios para eventual rateio dos recursos entre os professores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os recursos oriundos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007, conforme decidido pelo STF na ADPF nº 528.

A destinação dos recursos oriundos de precatórios à área da educação deve observar os critérios de gestão e planejamento do ente federativo, respeitando a finalidade constitucional, mas sem obrigatoriedade de rateio entre professores.

A apresentação de documentos pleiteada pela parte autora se mostra desnecessária diante da inexistência de direito subjetivo à partilha direta dos valores com base na regra de subvinculação.

A jurisprudência consolidada do TCU e dos Tribunais de Justiça estaduais afasta a possibilidade de aplicação compulsória dos 60% para pagamento direto a professores, bem como a utilização para quitação de passivos trabalhistas ou concessão de abonos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A subvinculação de 60% dos recursos anuais do FUNDEB ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério não se aplica aos valores recebidos por meio de precatórios judiciais, por se tratarem de verbas de caráter extraordinário.

Os Municípios têm discricionariedade para aplicar os recursos extraordinários do FUNDEF/FUNDEB na manutenção e desenvolvimento da educação básica, sem imposição legal de rateio entre professores em exercício.

A solicitação de documentos para fins de rateio dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB é incabível quando inexistente o direito à destinação direta dos recursos aos profissionais do magistério.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 212; ADCT, art. 60, XII; Lei nº 11.494/2007, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8031030-04.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 02.12.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8004429-10.2020.8.05.0113, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 18.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000358-10.2017.8.05.0132
, em que figuram como apelante
MARIA DO CARMO SEVERO
e como apelada
MUNICIPIO DE ITIUBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça